Tribunal: TJDFT
Processo: 0026224-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0026224-47.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Expeça-se a competente RPV, conforme requerimento constante do petitório de ID 9337493, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II do CPC e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador